Tribunal: TRF3
Processo: 5014090-86.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
631/907)

5014090-86.2021.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014090-86.2021.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: RAYMUNDA ELINE VERCOSA DALLOCA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA FERNANDA DA SILVA - SP263437-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO EM JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconhece a prescrição da pretensão executória e extingue o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta que anteriormente ajuizou cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Federal de Campinas — posteriormente extinto por incompetência absoluta — e requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução individual do título oriundo da ação coletiva no 0011237-82.2003.4.03.6183.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento do cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Federal, posteriormente extinto por incompetência absoluta, constitui causa interruptiva válida da prescrição executória, afastando o reconhecimento da prescrição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado da ação coletiva ocorre em 21/10/2013, iniciando-se o prazo prescricional de cinco anos para a execução individual, que se encerraria em 21/10/2018.

O cumprimento de sentença ajuizado pela exequente no JEF de Campinas em 14/06/2018 interrompe o prazo prescricional, pois a interrupção retroage à data do ajuizamento da demanda, ainda que o juízo seja absolutamente incompetente, conforme art. 240, § 1o, do CPC.

A extinção do feito no JEF por incompetência absoluta não pode prejudicar a parte que buscou exercer seu direito de ação dentro do prazo legal, devendo reconhecer-se a eficácia interruptiva do ajuizamento anterior.

A interpretação sistemática do art. 240, § 1o, do CPC privilegia a boa-fé da parte diligente e impede que vícios de competência — imputáveis ao órgão jurisdicional e não ao jurisdicionado — provoquem indevido reconhecimento de prescrição.

A jurisprudência reforça que o ajuizamento em juízo incompetente, seguido de citação válida ou despacho citatório, interrompe a prescrição e protege o direito do exequente, não podendo a posterior extinção do feito repercutir negativamente na contagem do prazo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de cumprimento de sentença perante juízo absolutamente incompetente interrompe a prescrição executória, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

A extinção do cumprimento de sentença por incompetência absoluta do Juizado Especial Federal não pode prejudicar a parte exequente que ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional.

Afasta-se o reconhecimento da prescrição quando o novo cumprimento de sentença é ajuizado após o trânsito em julgado da extinção do processo anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1o; 485, IV; 487, II. CC/2002, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, ApCiv 5002727-28.2022.4.03.6183. TRF3, 9a Turma, ApCiv 5015517-83.2018.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014090-86.2021.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: RAYMUNDA ELINE VERCOSA DALLOCA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA FERNANDA DA SILVA - SP263437-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de apelação interposta por Raymunda Eline Verçosa Dall’Oca contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suma, postula a reforma da decisão que reconheceu a prescrição, argumentando que anteriormente foi ajuizado cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Federal de Campinas, posteriormente extinto em razão da incompetência absoluta daquele juízo para processar execução de título judicial oriundo de ação coletiva.

Diante disso, requer o provimento do recurso para: "Para cassar a decisão recorrida proferida pelo Juízo a quo, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente, a fim de que este E. Tribunal profira novo julgamento quanto ao mérito."

Instado à manifestação, o INSS não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tenho que a presente apelação merece ser provida.

A decisão ora apelada dispôs:

"Quanto à prescrição, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, por meio da Súmula 383, no sentido de que prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

No presente caso, a sentença da ação coletiva, a que se refere o presente cumprimento, transitou em julgado em 21/10/2013, vindo a prescrever sua pretensão executória em 21/10/2018.

O cumprimento intentado no JEF de Campinas ocorreu em 14/06/2018, portanto, exatos 4 anos, 7 meses e 24 dias depois do trânsito em julgado, renovando o prazo prescricional para dois anos e meio.

Assim, considerando que a interrupção se deu em 14/06/2018 e o presente cumprimento apenas em 05/11/2021, portanto, a mais de 2 anos e meio da primeira interrupção, não resta dúvida da ocorrência da prescrição, posto que decorridos exatos 3 anos, 4 meses e 23 dias.

Quanto à interrupção da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o art. 202 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez para a mesma relação jurídica, independentemente de seu fundamento.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL No 1.924.436 - SP (2020/0254075-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : CLATESP CLASSIFICADOS ASSINANTES E VIRTUAL GUIAS E LISTAS LTDA ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO AGUIAR NICOLATTI - SP113811 EDSON DE JESUS - SP234268 RECORRIDO : GLACE FLORES COZINHA LTDA ADVOGADOS : LUCIANA VITALINA FIRMINO DA COSTA - SP196828 FERNANDO FAVARO DIAZ DE HERRERA - SP341147 EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DA DUPLICATA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. 1. Embargos à execução. 2. Ação ajuizada em 13/08/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/01/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexistência do débito pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto da duplicata. 4. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.5. Na espécie, o protesto da duplicata foi promovido em 17/10/2014, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito pela recorrida, em 17/12/2014, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que o mesmo já havia sido interrompido com o protesto da cártula. 6. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, VIII, do CC/02) operou-se em 17/10/2017, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrente em 17/07/2018. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários

Sendo assim, tendo em vista a ocorrência da prescrição para a pretensão autoral, extingo o presente feito, a teor do art. 487, II, do CPC.

Intimem-se."

A controvérsia recursal reside em verificar se houve, ou não, prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva (no 0011237-82.2003.4.03.6183) proposta pela apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Pois bem.

Preliminarmente, verifica-se que o trânsito em julgado da ACP no 0011237-82.2003.4.03.6183 ocorreu em 21/10/2013. O presente cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 05/11/2021. Assim, constata-se que o ajuizamento desta execução individual ocorreu após o prazo prescricional para a execução da ação coletiva, encerrado em 21/10/2018.

Ocorre que, anteriormente a exequente havia intentado em 14/06/2018 ação distribuída perante o JEF de Campinas/SP sob o no 0003270-86.2018.4.03.6303. Em referido feito foi proferida sentença de extinção sem exame do mérito diante do reconhecimento de coisa julgada.

Interposto recurso inominado, a e. Turma Recursal do JEF proferiu julgamento no sentido de negar provimento à apelação da autora, contudo, para reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, extinguindo o feito, sem exame do mérito:

"...Por outro lado, o art. 3o, § 1o, da Lei no 10.259/01, dispõe que as demandas sobre direitos individuais homogêneos (objeto da ação civil pública referida) não estão incluídas na competência do Juizado Especial Cível, excluindo, consequentemente, o procedimento de execução.

Assim, o Juizado Especial Federal é absolutamente incompetente para a execução do julgado formado na referida ação civil pública.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora para, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015."

Referido julgamento perante o JEF transitou em julgado em 10/11/2021.

Tal circunstância mostra-se relevante para a solução da controvérsia quanto ao alcance do ato interruptivo da prescrição.

No caso concreto, a extinção do feito no Juizado Especial decorreu de vício de competência, situação que não pode ser interpretada em desfavor do jurisdicionado que buscou exercer regularmente o seu direito de ação.

Ademais, o art. 240, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, ainda que proferido por juízo incompetente:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

Outrossim, o ajuizamento do cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Federal, dentro do prazo quinquenal, constitui causa interruptiva da prescrição, não podendo a posterior extinção do feito por incompetência absoluta resultar em prejuízo à parte exequente.

Nesse sentido:

Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por Idade (Art. 48/51). Conclusão.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pela autarquia, em ação ajuizada por Lucia Maria Soares dos Santos Perrucci, objetivando a obtenção de aposentadoria por idade.

2. Aduz, o agravante que a prescrição prevista no art. 240, § 1a, do CPC não se confunde com a prescrição quinquenal prevista no art. 103, § único da Lei no 8213/91, em face das naturezas diversas. A primeira de direito processual e a segunda de cunho material, incidindo a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se (aplica-se aos processos previdenciários a norma do art.240 do CPC); e (ii) saber se (incide no caso a prescrição pretendida no recurso).

III. Razões de decidir

3. [Fundamento 1 – (O processo ajuizado perante o Juizado Especial foi extinto sem resolução de mérito em virtude da incompetência em razão do valor da causa, tendo o prazo prescricional quinquenal sido interrompido nos termos do artigo 240 do CPC com a citação válida)].

4. [Fundamento 2 – (A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ)].

5. [Fundamento 3 - (A interpretação e aplicação do artigo 240 do CPC também se aplicam aos processos previdenciários, protegendo os segurados que buscam benefícios como aposentadorias e auxílios)].

IV. Dispositivo e tese

5. [Dispositivo. Recurso desprovido.]

Tese de julgamento: . “1.[ O art. 240 do CPC também se aplica aos processos previdenciários].

Dispositivos relevantes citados: [arts. 240 do CPC e 103, § único, da Lei no 8213/91].

Jurisprudência relevante citada: [(STJ, Agrint. no Resp.1817716/RS 2019)].

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002727-28.2022.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 11/06/2025, DJEN DATA: 13/06/2025);

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. RETROATIVIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

- O art. 240, § 1o do CPC estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

- O cumprimento individual de sentença foi protocolado em 21/09/2018, dentro do prazo prescricional, sendo irrelevante a tramitação inicial em juízo incompetente para fins de aplicação da regra do art. 240, § 1o do CPC.

- Agravo interno interposto pelo INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015517-83.2018.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 22/09/2025, DJEN DATA: 25/09/2025)

Dessa forma, considerando o ajuizamento tempestivo da execução anterior, configura-se causa interruptiva da prescrição, não podendo a extinção do feito por incompetência absoluta do Juizado Especial Federal prejudicar a parte exequente, razão pela qual não se verifica a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora, a fim de reformar a decisão recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão executória, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença perante o juízo de origem, conforme entender de direito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO EM JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconhece a prescrição da pretensão executória e extingue o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta que anteriormente ajuizou cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Federal de Campinas — posteriormente extinto por incompetência absoluta — e requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução individual do título oriundo da ação coletiva no 0011237-82.2003.4.03.6183.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento do cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Federal, posteriormente extinto por incompetência absoluta, constitui causa interruptiva válida da prescrição executória, afastando o reconhecimento da prescrição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado da ação coletiva ocorre em 21/10/2013, iniciando-se o prazo prescricional de cinco anos para a execução individual, que se encerraria em 21/10/2018.

O cumprimento de sentença ajuizado pela exequente no JEF de Campinas em 14/06/2018 interrompe o prazo prescricional, pois a interrupção retroage à data do ajuizamento da demanda, ainda que o juízo seja absolutamente incompetente, conforme art. 240, § 1o, do CPC.

A extinção do feito no JEF por incompetência absoluta não pode prejudicar a parte que buscou exercer seu direito de ação dentro do prazo legal, devendo reconhecer-se a eficácia interruptiva do ajuizamento anterior.

A interpretação sistemática do art. 240, § 1o, do CPC privilegia a boa-fé da parte diligente e impede que vícios de competência — imputáveis ao órgão jurisdicional e não ao jurisdicionado — provoquem indevido reconhecimento de prescrição.

A jurisprudência reforça que o ajuizamento em juízo incompetente, seguido de citação válida ou despacho citatório, interrompe a prescrição e protege o direito do exequente, não podendo a posterior extinção do feito repercutir negativamente na contagem do prazo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de cumprimento de sentença perante juízo absolutamente incompetente interrompe a prescrição executória, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

A extinção do cumprimento de sentença por incompetência absoluta do Juizado Especial Federal não pode prejudicar a parte exequente que ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional.

Afasta-se o reconhecimento da prescrição quando o novo cumprimento de sentença é ajuizado após o trânsito em julgado da extinção do processo anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1o; 485, IV; 487, II. CC/2002, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, ApCiv 5002727-28.2022.4.03.6183. TRF3, 9a Turma, ApCiv 5015517-83.2018.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação autoral, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão